Tribunal: TJMT
Processo: 1023133-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023133-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA - CPF: 626.832.091-34 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Não obstante a autora tenha apresentado documentos comprobatórios da propriedade ou do direito à concessão de uso do bem público, mas não tendo comprovado exercício possessório anterior, ou seja, não tendo demonstrado a ocorrência de perda da posse anterior por ato típico de esbulho praticado pelo réu, descabe a concessão de medida de liminar para que os ocupantes da área sejam imediatamente varridos do local, porquanto, em sede possessória, não se discute o domínio do imóvel, mas tão somente o efetivo e legítimo exercício possessório sobre o bem e a perda deste por ato ilícito do réu, de modo que, se
não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, não é cabível o deferimento do pedido de liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023133-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Número Único 1000797-06.2020.8.11.0024), ajuizada contra o agravante por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu/agravante desocupasse a área objeto da lide; a decisão assinalou prazo de 15 dias para saída voluntária, proibindo o réu/agravante de promover qualquer edificação no local sob pena de expedição imediata do mandado de reintegração de posse em favor da autora/agravada (cf. Id. no 34311099 dos autos de origem).

O agravante expõe que, após o deferimento da tutela de urgência em prol de FURNAS, o
MM. Juiz proferiu nova decisão, determinando a remessa do processo à Justiça Federal para que esta verificasse possível interesse da União no caso, sendo os autos distribuídos à 3a Vara Federal Cível (Proc. no 1012831-64.2020.4.01.3600), esta que, posteriormente, decidiu por devolvê-los à Justiça Estadual, decisão ainda não publicada até a data da interposição do presente recurso.

Alega que os requisitos necessários à concessão da tutela possessória não foram demonstrados pela parte autora, sendo, pois, descabida a medida, principalmente quando a suposta proprietária do bem não tomou nenhuma providência para retomar a posse do imóvel ao longo de mais de 20 anos, ao passo que ele, agravante, vem exercendo posse mansa e pacífica sobre a área sem qualquer oposição da agravada, tanto que ali edificou grande volume de benfeitorias, sendo o caso, portanto, de extinção do feito na origem sem resolução do mérito diante da ausência de interesse processual da autora, que se vale da ação possessória para efetivar suposto direito petitório.

No mais, ressalta que
“a
(sua)
ocupação é respaldada em lei emitida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães (Lei 974/2001; 1.498/2012 e lei 1.506/2012), ente público que urbanizou o entorno do lago do Manso para fins de desenvolvimento turístico e ambiental, urbanização esta que vem ocorrendo há anos, de tal modo que, não se mostrava nem um pouco razoável, tampouco prudente o cumprimento da liminar nos moldes em que foi proferida, tratando-se de uma situação já consolidada, que precisa ser resolvida de outra forma, menos gravosa para todos”
, não tendo havido, pois, comprovação da posse anterior da autora/agravada, tampouco do alegado esbulho praticado pelo autor/agravante e sua data, além do que
“não há prova de impacto ambiental e ainda que eventualmente venha a ser provado algum impacto no decorrer do processo, certamente será de baixa gravidade, passível de ser regularizado perante o órgão ambiental competente, pelos próprios proprietários dos imóveis cuja reintegração é pretendida”
(cf. Id. no 65802965 - pág. 10).

Salienta que a notificação ocorrida na data de 15/11/2019 não demonstra que a posse já estava sendo exercida pela agravada; ao contrário, apenas evidencia que ele já estava no local quando a agravada resolveu realizar suas medições para então começar a exercer posse sobre no local.

Sustenta que é absolutamente prematura e temerária a concessão repentina da tutela sem prévia justificação, sem oitiva da parte contrária, sem prova de que a área do agravante está de fato inserta na área cuja posse é requestada pela autora/agravada, e sem prova de domínio, e, ainda, com a concessão do prazo exíguo de 15 dias para a desocupação voluntária, até porque, há mais de 20 anos exerce posse sobre a área, localizada na margem do lago do rio Manso, tendo a aquisição ocorrido por meio de contrato de compromisso de compra e venda.

Alega, ainda, que a construção que realizou no imóvel está inserida dentro do limite estipulado de 287m, mas, de todo modo, a competência para apurar eventual desrespeito à legislação ambiental seria da SEMA, e não da agravada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, seja afastada a ordem de desocupação, e, se assim entender esta Corte, que seja o feito de origem julgado extinto por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC; desde já, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 65802965).

A decisão vinculada ao Id. no 69176986 admitiu a interposição do presente recurso, ordenando seu regular processamento e deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Intimada (cf. Id. no 69774458), a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões ao agravo (cf. Id. no 75731575).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada FURNAS pretende ser reintegrada na posse da área que excede à cota abrangida pela desapropriação do Reservatório da APM Manso (290,80m), e, ainda, a condenação do requerido à obrigação de retirada das benfeitorias e à recomposição da área com vegetação degradada, conforme aprovado pela Sema.

Consta dos autos que a agravada, na condição concessionária do serviço público de energia elétrica, cuja outorga lhe fora conferida pelo Decreto Presidencial no 95.517/1987, obteve o direito de explorar o potencial hidráulico do rio manso por meio da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM -MANSO), que abrange os Municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães/MT, tendo sido autorizada pelo Decreto Presidencial no 43.187/1958 a desapropriar a cota de 290,80 m da área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, para que as águas do reservatório não atinjam os imóveis confrontantes em caso de grandes cheias.

Alegou, ainda, que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as áreas de Preservação Permanente localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou construção à margem do reservatório da usina, no território do Município de Chapada dos Guimarães, e que, mesmo notificado extrajudicialmente em 15/11/2019 para que desocupasse amigavelmente o local, ali permaneceu, o que motivou a agravada a ajuizar a ação possessória, sendo-lhe deferida a medida de liminar possessória sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Da análise dos documentos apresentados com a inicial, conclui-se ser a empresa autora concessionária do serviço público para exploração da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo para tanto desapropriado as áreas necessárias para formação da represa, conforme contrato de concessão n° 10/2000 (processo n° 702.079/82-09) firmado entre a autora e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Do referido contrato, vê-se que na cláusula quinta, subcláusula primeira consta como medida de cota máxima maximorum 289,80m, ou seja, sendo este o nível alcançado por um curto período de tempo em momento de grandes cheias. Portanto, conquanto não esteja submersa pela água da represa, é certo que a referida área também foi objeto da desapropriação por constituir a denominada área de segurança de barragem, imprescindível à administração do fluxo de água, não estando, assim, passível de ocupação por particulares.

Logo, os elementos apresentados nesta quadra de cognição permitem concluir pela existência de prova da denominada posse jurídica da empresa sobre a área em questão, sendo certo que, por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, não sendo exigido do poder público a prova da utilização efetiva do bem, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

(...)

Há, de igual modo, elementos a comprovar a ocorrência de esbulho possessório consistente no fato de, a despeito de sua notificação para desocupação da área, a parte requerida se negou, como indica a notificação extrajudicial de fls. 83/91.

Ademais às questões de ordem possessória, não se pode negligenciar se tratar de área de preservação permanente, conforme previsto no art. 4°, III, e 62 da Lei n° 12.651/2012.

‘Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento.’

‘Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.’ (sem grifo no original)

Portanto, dessume-se que a ocupação da referida área implica violação às regras ambientais, sobretudo quando não há notícia de autorização da empresa concessionária do serviço, tampouco de prévio licenciamento ambiental para a ocupação das áreas e construção das benfeitorias.

Nota-se, portanto, nesta quadra perfunctória, que a manutenção da ocupação no local, além de comprometer a segurança das operações das margens, implica danos de ordem ambiental, razão pela qual o deferimento do pedido liminar se impõe, consoante jurisprudência consolidada:

(...)

Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local. Decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, independentemente de outra providência, o competente mandado de reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o uso da força policial, caso necessário.”
(cf. Id. no 34311099 dos autos de origem).

Em seguida, como a União manifestou interesse em integrar a lide na qualidade de assistente simples da empresa autora em outro processo com mesmo pedido e causa de pedir, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, para que lá fosse verificado o interesse do ente público federal, mas o Juízo Federal se declarou incompetente e determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual (cf. Id. no 65802967 - pág. 2).

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que na ação possessória a parte interesse buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que foi ofendido.

E o art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar, “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

No caso, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários à proteção possessória deduzida pela autora/agravada, tem razão o agravante quando afirma que a agravada não demonstrou o exercício possessório anterior, ou seja, a empresa FURNAS não perdeu a posse que anteriormente exercia mercê de ato caracterizador de típico esbulho possessório praticado pelo autor.

A autora/agravada instruiu os autos com documentos comprobatórios da propriedade e do direito à concessão de uso do bem público, solicitando, com apoio nesses elementos, que os ocupantes da área fossem imediatamente varridos do local ao fundamento de que eles teriam praticado “esbulho possessório”; ora, como bem sabemos, a concessão de tutela possessória via ação interdital não se contenta apenas com prova da titularidade do domínio, já que esta, em sede possessória, não se sobrepõe ao fato possessório.

A pretensão possessório deduzida em sede de reintegração de posse tem como pressuposto fundamental a
perda da posse anteriormente exercida
pelo autor da ação possessória, e essa perda possessória, como reza a própria lei, deve decorrer de esbulho praticado pelo réu, sendo irrelevante, em princípio, a exibição do título dominial pela parte autora; se o autor nunca possuiu o bem, conquanto ostente a titularidade do domínio, deve solicitar a sua
imissão
na posse, tal como procede,
e.g.,
o autor de ação reivindicatória, e não propor ação de reintegração de posse contra o detentor do bem, já que a tutela reintegratória só pode ser deferida, inclusive por óbvia razão lógica, àquele que perdeu a posse que anteriormente exercida. Quem nunca possuiu o bem, e vem em Juízo alegar “esbulho” possessório, reclamando, inclusive, tutela de urgência, não apenas falseia a realidade fática, mas se apresenta como forte candidato à rejeição sumária de sua pretensão justamente por inadequação da via eleita.

Sob esse enfoque, verifico que a autora/agravada não comprovou o primeiro requisito do art. 561 do CPC/2015, qual seja, o exercício possessório anterior; por outro lado, o
réu/agravante trouxe elementos suficientes a incutir dúvida quanto ao efetivo exercício possessório que ela, autora/agravada, afirma que mantinha sobre o bem imóvel.

O agravante instruiu o recurso com documentos que demonstram que a sua posse sobre o imóvel, somada à de seus antecessores, se não de 20 anos, como alega, é de, no mínimo, 6 anos (cf. Id. no 65802968 a 65802971), e a “suposta invasão” foi constatada pela agravada somente em 15/11/2019 (cf. Id. no 33482334 dos autos de origem), vindo ela a ajuizar a ação de reintegração de posse apenas em 16/06/2020 (cf. Id. no 33482315 dos autos de origem), o que, inclusive, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo arguido na inicial da ação possessória.

Por enquanto, não diviso a presença dos requisitos necessários à imediata concessão da medida de reintegração de posse, e considerando o risco de dano ao agravante, que poderá ser retirado da sua posse de anos sobre o imóvel antes que a questão seja esclarecida, diante do retorno dos autos da Justiça Federal, tenho que
é cabível a revogação dos efeitos da decisão combatida
.

Ademais, pelo conjunto probatório dos autos, tenho que a questão
ainda está cercada de aspectos nebulosos e confusos, que não convence do preenchimento dos requisitos autorizadores à reintegração de posse pela autora/agravada, o que deverá ser apurado no decorrer da instrução processual.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar a decisão que concedeu à autora/agravada, liminarmente, a reintegração de posse da área litigiosa, devendo a ação ser processada, sem tal medida, até o seu justo desfecho jurídico.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021